Tribunal: STF
Processo: RE 87730
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL
QUE ADMITIA O COMPUTO  DO  TEMPO  DE  SERVIÇO  PRESTADO A
ESTABELECIMENTO PARTICULAR   DE  ENSINO,   PARA   OS   EFEITOS  DE
APOSENTADORIA  E DISPONIBILIDADE. A LEI POSTERIOR, QUE REVOGA ESSA
CONTAGEM,  NÃO  PODE RETROAGIR PARA SUPRIMI-LA EM RELAÇÃO AOS QUE
ADQUIRIRAM  ESSE  DIREITO AO COMPUTO, NA VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO
PERMISSIVA.  DIREITO  ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.